Tribunal: TJDFT
Processo: 0740382-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu de agravo de instrumento e lhe negou provimento, mantendo a decisão que indeferiu pedido de penhora sobre direitos aquisitivos ou possessórios relativos a imóvel irregular, sob o fundamento de ausência de prova idônea da posse ou titularidade do bem pelo executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao afastar a penhora pretendida com base exclusivamente em informações da Certidão de Dívida Ativa e do cadastro fiscal (SITAF), sem considerar presunções legais, jurisprudência específica do tribunal e dispositivos normativos sobre a penhorabilidade de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e visam sanar vícios formais da decisão, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a tese jurídica suscitada, afirmando a possibilidade de penhora de direitos aquisitivos ou possessórios sobre imóveis irregulares, condicionada à prova idônea da vinculação do bem ao patrimônio do executado.
5. A decisão não desconsidera as presunções de legitimidade dos atos administrativos e de certeza e liquidez da CDA, apenas reconhece que tais presunções não dispensam a demonstração mínima da posse ou titularidade do imóvel para fins de penhora.
6. Não há omissão quanto à jurisprudência do TJDFT, tendo o acórdão considerado precedentes relevantes e adotado entendimento segundo o qual a prova meramente cadastral é insuficiente para autorizar a constrição.
7. Também não há omissão quanto à aplicação dos arts. 835, XIII, e 797 do CPC, os quais foram expressamente considerados, sendo reafirmada a necessidade de que os direitos objeto de penhora estejam devidamente vinculados ao executado.
8. Os embargos pretendem, em verdade, a modificação do resultado do julgamento, o que é incabível em sede de embargos de declaração, na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
9. Quanto ao prequestionamento, o julgado enfrentou adequadamente a matéria controvertida, sendo suficiente, ainda, a previsão do prequestionamento ficto nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de vícios formais no acórdão recorrido impede o acolhimento dos embargos de declaração com finalidade infringente.
2. A presunção de legitimidade dos atos administrativos e da Certidão de Dívida Ativa não afasta a exigência de prova mínima da vinculação do bem ao patrimônio do executado para fins de penhora.
3. A jurisprudência não vinculante não impõe obrigação de adesão pelo órgão julgador, que pode adotar entendimento diverso devidamente fundamentado.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.023, § 2o, 1.025, 797, 835, XIII; CF/1988, art. 37, caput; CTN, arts. 118, 204; Lei no 6.830/80, art. 3o.